Tribunal: STF
Processo: ARE 1550203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELO EXTREMO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com base na aplicação da súmula 735 desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário com agravo, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5°, II, XXXIX e XL, 37, §4°, e 93, IX, da CF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    4. Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013.



    5. No caso, verifica-se que o acórdão impugnado por meio do recurso extraordinário foi proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que autorizou a emenda à petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, permitindo o prosseguimento do feito.



    6. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.